Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição ou desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a palavra dos agentes policiais, filmagens e depoimentos de usuários.
2. Não se reconhece a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando comprovado que a ré é reincidente em crime idêntico e se dedica a atividades criminosas.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando se trata de ré reincidente e com condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recomendável o regime inicial fechado para ré condenada a pena superior a 4 anos e reincidente no mesmo tipo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.